Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PECULIARIDADE DO CASO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal é obrigatório quando verificado no caso concreto o cometimento de faltas disciplinares, sob pena de se colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional.
2. A verificação do comportamento do sentenciado deve ser feita durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441 do STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal.
3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, inviável se torna a concessão do livramento condicional.
4. Não gera bis in idem a dupla consequência de um mesmo fato na execução da pena.
5. Recurso conhecido e não provido.